Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701086-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BYANCA ELLER SERVICOS DE RESTAURANTE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, parte executada do feito originário, face a decisão a quo que, em sede de execução de título extrajudicial rejeitou a impugnação à penhora e determinou a penhora no rosto dos autos no 0712604-44.2018.8.07.0003, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Ceilândia/DF. A agravante alega, em síntese, que se encontra em recuperação judicial, e que os créditos devidos ao exequente já foram inscritos no Quadro Geral de Credores. Afirma que ainda não houve trânsito em julgado da decisão que excluiu a agravante da recuperação judicial. Ao final, requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desconstituída a penhora no rosto dos autos e para impedir o juízo da execução individual de promover qualquer ato de constrição quanto ao seu patrimônio. É o relato do necessário. DECIDO. Em sede de cognição sumária, assiste razão à agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, no Conflito de Competência no 175280, foi reconhecida a competência do Juízo Universal para a prática de atos de constrição e expropriação, de modo a não frustrar o plano de soerguimento da empresa, in verbis: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 175280 - RJ (2020/0262857-4) DECISÃO 1. Trata-se de conflito de competência, com pedido de liminar, suscitado por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do Juízo de Direito da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro - RJ, onde se processa a recuperação judicial da suscitante e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP, onde tramita o cumprimento de sentença n. 0031822-42.2016.8.26.0100. Alega a suscitante que foi deferido o seu pedido de recuperação judicial pelo Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (fls. 127-138). Nada obstante, o Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP, nos autos do cumprimento de sentença supracitado, determinou o prosseguimento da execução direcionado ao patrimônio da suscitante (fl. 145). Assim, requereu a concessão de "tutela de urgência, a fim de que seja suspenso, de imediato, o Cumprimento de Sentença n. 0031822-42.2016.8.26.0100, com a manutenção dos valores ali penhorados em suas contas judiciais, ao menos até o desfecho definitivo do presente Conflito de Competência" (fl. 12), o que foi deferido, conforme depreende-se da leitura da decisão de fls. 156-159. (...) 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio das citadas empresas, devem ser realizados pelo juízo universal. Dessa forma, via de regra, não se verifica a possibilidade de prosseguimento automático das execuções individuais posteriormente ao processamento e, por conseguinte, à aprovação do plano de recuperação judicial, de modo que é atribuída exclusividade ao Juízo universal onde se processa a recuperação para a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade recuperanda. O motivo da supremacia dessa regra de competência é a concentração, no Juízo da recuperação judicial, de todas as decisões que envolvam o patrimônio da recuperanda, inclusive os valores objeto de constrição em qualquer juízo, ainda que anteriores à recuperação, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento. Dessarte, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizada pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa recuperanda. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Segunda Seção: (...) 1. A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência deste Tribunal Superior tem mitigado sua aplicação, tendo em vista que tal determinação se mostra de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. 1.1. De fato, a questão é bastante debatida nesta Corte, que em inúmeras oportunidades já afirmou que, "na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação" (AgRg no CC 132.285/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 19/5/2014). 1.2. Em atenção ao art. 47 da Lei n. 11.101/2005, as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça têm declarado a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação, não em virtude da natureza do crédito, mas em razão de questão prática insuperável - higidez do fluxo de caixa da empresa, que não comporta duplo controle. (...)” (AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) “(...) 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)’ (...) 3. No caso sob estudo, o pedido de recuperação judicial foi deferido em 11/05/2020 (fls. 127-138). Nada obstante, o Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP, nos autos do cumprimento de sentença supracitado, determinou o prosseguimento da execução direcionado ao patrimônio da suscitante (fl. 145). (...) Assim, conforme registrado acima, mesmo que exista penhora anterior, deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios e de constrição subsequentes devem ser centralizados no juízo recuperacional, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. 4. Ante o exposto, conheço do conflito, para declarar competente o Juízo de Direito da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro - RJ, para deliberar sobre os atos constritivos direcionados às empresas suscitantes. Prejudicada a análise dos embargos de declaração de fls. 165-169. Publique. Oficiem. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/02/2021)” Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de comprometimento do seu plano de soerguimento com a manutenção da penhora posto que já houve a inclusão da agravada no Quadro Geral de Credores. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator